Tribunal: TJBA
Processo: 0302023-67.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302023-67.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARITA MARIA PRATES COSTA e outros

Advogado(s)
:
VITAL FARIAS GONCALVES, NAIR DE FATIMA TEIXEIRA FAGUNDES

APELADO: HENRIQUE MOREIRA NETO

Advogado(s)
:
VALDOMIRO ATAIDE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVI
L. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. DISPENSA DO PREPARO. PRELIMINAR REJEITADA. POSSE EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA HERDADA AINDA NÃO PARTILHADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O EXERCÍCIO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de posse, formulado com base em alegado esbulho possessório praticado por co-herdeiro, consistente na permanência indevida em residência localizada em imóvel rural supostamente doado à parte autora. A parte ré sustentou o uso comum do bem entre os herdeiros. A preliminar de deserção foi suscitada nas contrarrazões da apelada, em razão da ausência de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante da alegação de deserção; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a procedência da ação possessória de manutenção de posse, em face de co-herdeiro que ocupa imóvel objeto de sucessão ainda não partilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões de apelação suspende a exigência de recolhimento do preparo, nos termos dos arts. 99, § 7º, e 101, § 1º, do CPC, sendo incabível a preliminar de deserção.

Decisão proferida pelo
a quo
já havia deferido o benefício da gratuidade de justiça, o qual foi estendido à fase recursal, dispensando o apelante do preparo.

Para a procedência da ação de manutenção de posse, exige-se a demonstração cumulativa da posse, da turbação, da data da turbação e da continuidade da posse (CPC, art. 561).

Os documentos acostados aos autos não demonstram a posse exclusiva da parte apelante sobre o imóvel, tampouco há prova suficiente de que a residência tenha sido doada exclusivamente a eles.

As doações realizadas pela genitora não foram registradas no Cartório de Registro de Imóveis, mantendo-se a propriedade formal em nome do genitor falecido, conforme certidão de matrícula.

Em razão do falecimento do proprietário e da ausência de partilha, aplica-se o art. 1.791 do Código Civil, segundo o qual os bens da herança permanecem em condomínio entre os herdeiros até a partilha.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a ocupação de imóvel por co-herdeiro, antes da partilha, não configura esbulho possessório, salvo prova de exclusão injustificada dos demais herdeiros.

Não foram apresentadas provas materiais de posse mansa e contínua com ânimo de dona, como pagamento de tributos, contas ou realização de benfeitorias.

Inexistindo prova de posse exclusiva e de turbação, não se configuram os requisitos da ação possessória.

Não há cerceamento de defesa, pois foram colhidos depoimentos testemunhais e o juiz formou seu convencimento com base nas provas constantes dos autos, nos termos do poder instrutório previsto no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade da justiça no recurso exime o apelante do recolhimento prévio do preparo, nos termos dos arts. 99, § 7º, e 101, § 1º, do CPC.

A posse exclusiva sobre bem indiviso integrante de herança não se presume e deve ser provada por atos concretos e contínuos, não bastando a existência de escritura de doação não registrada.

A ocupação de imóvel por co-herdeiro antes da partilha não caracteriza esbulho, diante da indivisibilidade da posse prevista no art. 1.791 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 7º, 101, § 1º, 561 e 85, §11; CC, art. 1.245 e art. 1.791; Lei 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 515175/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 02.09.2003; TJ-SP, AC 1013031-47.2018.8.26.0032, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

0302023-67.2014.8.05.0088
,
da Comarca de
Guanambi
/
Bahia
em que figuram como
apelantes, CLARITA MARIA PRATES COSTA e outro
e
apelado,
VALDOMIRO ATAÍDE DE SOUZA JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em rejeitar a preliminar de deserção, c
onhecer
do Apelo para negar-lhe provimento
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

1